Tribunal: STF
Processo: ARE 1470986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL TIPO NEOCATE ADVANCED. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR. Rejeitou se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, já que o documento apresentado pela parte autora, apesar de unilateral (fls. 11/12) é assinado por médica de hospital sob gestão do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), entidade filantrópica integralmente voltada para atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o Governo de Pernambuco, conforme informações do Portal de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, conforme informações do Portal da Saúde do Governo do Estado de Pernambuco. Assim, admitindo o novo Código de Processo Civil o sistema da persuasão racional para a avaliação das provas pelo juízo, há dois elementos a serem a serem seguidos: a motivação e a liberdade de valoração da prova. No caso em exame os dois elementos foram bem exercidos pelo juízo a quo. 2. MÉRITO. O cerne da questão em apreço diz respeito ao direito da apelada em receber o leite especial para atender a necessidades médicas de criança com problemas de alergia a proteína do leite de vaca ou de soja. 3. Mesmo como leigo na ciência da Medicina, posso divisar a gravidade da situação que afeta à saúde da apelada, que, em virtude de alergia à proteína do leite de vaca e de cardiopatia congênita necessita do fornecimento do suplemento alimentar NEOCATE, cabendo ao Estado custear o referido alimento em cumprimento ao dever prestacional à saúde (CF, art. 196). 4. Observância da Súmula nº 18 desta Corte de Justiça. 5. Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem, em atenção, ainda, aos ditames constitucionais que priorizam a dignidade da pessoa humana. 6. In casu, entendo que o arbitramento da multa diária por descumprimento de provimento judicial em 1.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável, não ensejando o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, tampouco configurando ônus excessivo, vez que indispensável à efetividade do direito à dignidade da pessoa humana, assegurado nos arts. 1º e 5º da CF/88, sendo certo que as astreintes apenas serão devidas no caso de negativa injustificada no cumprimento da ordem. 7. Apelo improvido do apelo, para que seja mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. 8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente